Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-54.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CRLV. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como o dolo consistente na ciência de que o veículo adquirido era de origem criminosa, estão comprovadas nos autos pelas provas orais produzidas e evidenciadas pelas circunstâncias do delito.

2. No caso, o réu, além de não exibir a nota da transação, nem qualquer recibo referente a compra, não apresentou dados mínimos para a identificação da pessoa que teria lhe vendido o automóvel. Ademais, não soube informar o número da placa da moto que deu ao vendedor como pagamento pelo veículo.

3. A incidência ao tipo penal descrito no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal (uso de documento público falso), caracteriza-se com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso. No caso, as provas acostadas aos autos foram harmônicas e suficientes a demonstrar que o réu fez o uso de documento público falso (CRLV) de forma consciente.

4. Aplica-se o princípio da consunção quando, diante de mais de um ilícito penal, um deles menos grave, representa apenas o meio necessário para a consumação do mais gravoso, portanto, imprescindível a existência de um nexo de dependência das condutas para que se possa verificar a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa.

5. No presente caso, o delito de uso do documento falso foi praticado pelo réu no mesmo contexto que a apreensão do veículo descrito na denúncia, na tentativa de se esquivar da ação da polícia. Todavia, não constitui meio necessário para a consumação do crime de receptação, tendo em vista que o réu poderia adquirir e conduzir o veículo de origem ilícita (incidindo na conduta típica prevista no artigo 180, “caput”, do Código Penal), mesmo sem utilizar o documento falso, não havendo que falar em aplicação do princípio da consunção.

6. Recurso desprovido.